Tribunal: TJPA
Processo: 0814459-02.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814459-02.2022.8.14.0401

APELANTE: KELVIN CHRISTIAN PINTO TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0814459-02.2022.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA
:
JUÍZO DA 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE:
KELVIN CHRISTIAN PINTO TRINDADE.

ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES TENTADO (ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL DO RÉU EM HARMONIA COM A PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ E DOS TEMAS 158/STF E 190/STJ. REPARAÇÃO MÍNIMA DE DANOS (ART. 387, IV, DO CPP). AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO COM INDICAÇÃO DE VALOR E PROVA SUFICIENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTE DO STJ. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples na modalidade tentada (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão e o afastamento da reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em três pontos principais: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (ii) a possibilidade da atenuante da confissão conduzir a pena para patamar inferior ao mínimo legal; e (iii) o preenchimento dos requisitos para a fixação da reparação mínima de danos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de absolvição não prospera, pois a autoria delitiva está solidamente comprovada pela confissão judicial do apelante que admitiu ter quebrado o vidro do veículo para subtrair bens e pela palavra da vítima, que, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, mormente quando, como no caso, se mostra coerente e está em harmonia com as demais provas.

4. O pleito de redução da pena aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, encontra óbice na jurisprudência pacificada e vinculante dos Tribunais Superiores. O STF (Tema 158) e o STJ (Tema 190) já definiram que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

5. Assiste razão à defesa quanto ao afastamento da reparação de danos
.
Conforme recente jurisprudência do STJ, a fixação da reparação mínima exige não apenas pedido expresso, mas também a indicação de um valor específico na denúncia e a produção de prova suficiente a sustentá-lo, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa sobre o
quantum
. No caso, o Ministério Público formulou pedido genérico, sem especificar o valor, e a instrução não produziu prova cabal do prejuízo, o que impõe o decote da verba indenizatória.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação ao pagamento de reparação mínima de danos, mantendo-se os demais termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, 14, II, e 155, caput. Código de Processo Penal, arts. 155 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.469.769/MT; STJ, Súmula 231; STF, RE 597.270/RS (Tema 158); STJ, REsp 1.117.068/PR (Tema 190); STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN; TJPA, Apelação Criminal 0807523-92.2021.8.14.0401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
KELVIN CHRISTIAN PINTO TRINDADE
, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de R$ 500,00 a título de reparação mínima de danos.

Consta da denúncia (ID

24286409) que, no dia 16 de agosto de 2022, por volta das 10h, na Passagem São Miguel, bairro da Cremação, nesta capital, o apelante, com a intenção de subtrair bens, quebrou o vidro traseiro do veículo Renault Sandero, pertencente à vítima Olímpio Bellard Fernandes Júnior. Contudo, não logrou consumar o delito por circunstâncias alheias à sua vontade, pois foi surpreendido e detido por populares.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, com a oitiva da vítima, de uma testemunha de acusação e o interrogatório do réu, sobreveio a sentença condenatória nos termos acima mencionados (ID

24286449).

Em suas razões (ID 27505627), a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou: (i) a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, com o afastamento da Súmula 231 do STJ; e (ii) a exclusão da condenação à reparação de danos.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas, pugnando pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo (ID

27505629).

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID

28220935).

É o relatório. À revisão.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

2.1. Da Tese de Absolvição por Insuficiência de Provas
A defesa sustenta que o édito condenatório não se sustenta, pois as provas seriam frágeis, argumentando que ninguém teria presenciado o exato momento do arrombamento do veículo. A tese, contudo, parte de uma premissa equivocada sobre a valoração da prova no processo penal e não encontra amparo no robusto acervo probatório construído sob o crivo do contraditório.

O pilar central da condenação é a
confissão judicial do apelante
. Em seu interrogatório, Kelvin Christian Pinto Trindade não se limitou a uma admissão genérica; ao contrário, de forma espontânea, forneceu detalhes específicos sobre o
modus operandi
do crime, afirmando ter utilizado uma vela de ignição ("bola de carro") para estilhaçar o vidro do veículo. Tal detalhe, que dificilmente seria do conhecimento de um inocente, confere especial credibilidade à sua admissão, afastando qualquer suspeita de que tenha sido coagido ou que tenha assumido a culpa por um ato que não cometeu.

Longe de estar isolada nos autos, a confissão do réu
concatenou-se de forma perfeita
com o depoimento firme e coerente da vítima. Embora a vítima não tenha visualizado o exato instante da quebra do vidro, seu testemunho é crucial, pois descreve os atos imediatamente subsequentes que compõem a tentativa do furto. A vítima relatou ter sido alertada por um vizinho, ter visto o apelante já no interior do carro e, em seguida, tê-lo flagrado tentando fugir pela janela que ele mesmo havia quebrado. Essa narrativa fática, apresentada de forma segura em juízo, corrobora integralmente a confissão do apelante, fechando o círculo probatório sobre a autoria.

O sistema processual penal pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP), que permite ao julgador formar sua convicção pela livre apreciação das provas, desde que o faça de forma fundamentada. Ademais, é cediço na jurisprudência que, nos crimes patrimoniais, frequentemente cometidos na clandestinidade e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se mostra lógica, coerente e amparada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso com a confissão do réu.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. [...]
4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro da versão apresentada pelos ofendidos.
[...]

(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJe de 26/3/2025.) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. [...] ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA.
DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO.
DESPROVIMENTO. [...] 1. Os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante; [...]

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0807523-92.2021.8.14.0401, Relator: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, não se trata de condenação baseada em indícios frágeis ou suposições, mas sim em um arcabouço probatório seguro e coeso, formado pela combinação de
prova direta (a confissão qualificada) e prova testemunhal de alta credibilidade (o depoimento da vítima)
. Esses elementos, somados, são mais que suficientes para derruir a presunção de inocência e fundamentar o decreto condenatório, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2.2. Da Tese de Afastamento da Súmula 231 do STJ

Neste ponto, a defesa busca a redução da pena-base para patamar inferior ao mínimo legal, pela incidência da atenuante da confissão. O pleito não pode ser acolhido.

A matéria encontra-se pacificada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 158) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 190 e Súmula 231), que estabeleceram a impossibilidade de circunstâncias atenuantes, na segunda fase da dosimetria, reduzirem a pena para aquém do mínimo legal.

O juízo
a quo
, portanto, agiu corretamente ao reconhecer a atenuante, mas deixar de aplicá-la, uma vez que a pena-base já havia sido fixada em seu patamar mínimo. Manter tal entendimento é medida de respeito à segurança jurídica e ao sistema de precedentes.

2.3. Do Afastamento da Reparação Mínima de Danos

Neste ponto, assiste razão à defesa.

O juízo
a quo
condenou o apelante ao pagamento de R$ 500,00 a título de reparação mínima de danos, com base no art. 387, IV, do CPP. Contudo, a fixação de tal verba exige o cumprimento de requisitos procedimentais que assegurem o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, os quais não foram observados no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sua evolução, tem se consolidado no sentido de que não basta um pedido genérico na denúncia. É imprescindível que a peça acusatória, além do pedido expresso, indique o valor pretendido e que haja, durante a instrução, prova suficiente a lastrear tal montante.

Nesse sentido, o recente julgado da Corte Cidadã é esclarecedor:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À TÍTULO DE DANOS À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. [...] 1. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte Superior, para a reparação de danos nos moldes do disposto no art. 387, IV, do CPP,
além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo
material ou moral a ser reparado, requisitos não atendidos no caso. [...]

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.469.769/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) – destaquei.

No caso concreto, a denúncia formulou pedido genérico, sem especificar o valor da reparação pretendida. Ademais, a instrução processual não produziu prova documental do prejuízo, e a prova oral limitou-se à estimativa imprecisa da vítima.

Dessa forma, a ausência de indicação de um valor específico na exordial e de prova suficiente sobre o
quantum
impediu que a defesa exercesse o contraditório de forma plena sobre este ponto da acusação. Assim, o afastamento da condenação à reparação de danos é medida que se impõe, em respeito às garantias constitucionais.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
afastar a condenação ao pagamento de reparação mínima de danos
prevista no art. 387, IV, do CPP, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025